Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705868-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO BRENO ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ALIANCA SERVICOS DE ANALISE DE DADOS CADASTRAIS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DESPACHO Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator